Tribunal: TJSP
Processo: 1005948-73.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de dar coisa certa cumulada com consignação em pagamento. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Recusa injustificada da vendedora em receber os valores remanescentes para quitação do preço do imóvel. Não provimento. Embora a conduta da credora tenha sido de tolerância sobre o período de inadimplência do recorrente, como também sobre a forma de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de dar coisa certa cumulada com consignação em pagamento. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Recusa injustificada da vendedora em receber os valores remanescentes para quitação do preço do imóvel. Não provimento. Embora a conduta da credora tenha sido de tolerância sobre o período de inadimplência do recorrente, como também sobre a forma de pagamento diversa da contratada entre as partes, não houve efetiva quitação do preço, apesar de oportunizado pelo Juízo de primeiro grau, o depósito judicial da diferença. Descumprimento da obrigação contratual (adimplemento do preço) que implica no não reconhecimento da quitação e consequente negativa para adjudicação compulsória do bem em favor do demandante. Pedido de conversão em perdas e danos na hipótese de não acolhimento da adjudicação compulsória. Não conhecimento. Inovação recursal. Sentença mantida. Recurso não provido.